Tribunal: STF
Processo: RE 1520293
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Jorge Gomes de Oliveira Brand, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO DOS PARÁGRAFOS 3º, 4º E 5º DO ART. 26 DA LEI Nº 12.597/2008 (COM REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELO ART. 1º DA LEI Nº 15.508/2019) BEM COMO DO ART. 1º DA LEI Nº 15.904/21, TODAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA E, POR ARRASTAMENTO, DO ART. 19 DO DECRETO EXECUTIVO Nº 649 /2014. PRECEITOS CENSURADOS QUE FIXAM O PRAZO DE VALIDADE DE 01 (UM) ANO DOS CRÉDITOS INSERIDOS NO CARTÃO TRANSPORTE E DETERMINAM A INCORPORAÇÃO DO VALOR REFERENTE AOS CRÉDITOS EXPIRADOS AO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA (FUC). I) APONTADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. REGRAMENTO IMPUGNADO QUE, ALÉM DE NÃO CONTRARIAR O REGIME FEDERAL, PREZA PELA AUTONOMIA LOCAL. COMPETÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE “AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO”. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 17, I E V, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. II) INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL A MACULAR AS NORMAS CONTESTADAS. VALOR COBRADO DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO QUE POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE TARIFA OU PREÇO PÚBLICO, E NÃO DE TRIBUTO. EXPIRAÇÃO DOS CRÉDITOS TARIFÁRIOS QUE VIABILIZA A MODICIDADE DO VALOR DA TARIFA E ENCONTRA RESPALDO NA POLÍTICA TRAÇADA PELA LEI FEDERAL Nº 12.587/12. EXISTÊNCIA DE DÉFICT TARIFÁRIO SUPRIDO, EM PARTE, PELA RETENÇÃO DOS CRÉDITOS EXPIRADOS. RECURSOS REMETIDOS AO FUC COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA PREVISTA EM LEI, VOLTADA À PROMOÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS (ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 4369/1972, DE CURITIBA) E, EM ESPECIAL, À LIQUIDAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O CUSTO REAL DO SISTEMA E O VALOR ADIMPLIDO PELO USUÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXII, 22, I, e 150, IV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Aos Municípios foi conferida a competência de organizar serviços públicos de interesse local, inclusive transporte coletivo (art. 30, V, CF)”. Assim, incumbe ao município, como titular da exploração do transporte rodoviário coletivo municipal, “fixar a política tarifária à luz dos elementos que nela possam influenciar, tal como o prazo de validade do bilhete” (art. 175, parágrafo único, III, da Lei Maior), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido



    “Ação Direta De Inconstitucionalidade. Direito Administrativo. Legitimidade ativa ad causam. Pertinência temática. Art. 103, IX, da Constituição da República. Alegação de Inconstitucionalidade da Lei Federal Nº 11.795/2009, que dispõe sobre prazo de validade dos bilhetes de passagem de transporte coletivo rodoviário de passageiros intermunicipal, interestadual e internacional pelo prazo de um ano, no tocante ao transporte intermunicipal de passageiros. Atribuição constitucional de competência residual aos Estados-membros (CF, art. 25, §1º). Inconstitucionalidade. 1. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional do Transporte – CNT (art. 103, IX, da Constituição da República). Demonstradas a abrangência nacional da entidade e a pertinência temática entre os fins institucionais da entidade requerente e o tema suscitado nesta ação de controle concentrado de constitucionalidade, como decorre do seu Estatuto. 2. O art. 22, XI, da Constituição da República fixa a competência privativa da União para legislar sobre “trânsito e transportes”. O significado da competência privativa atribuída à União quanto à legislação sobre transporte de passageiros há de ser definido sob a perspectiva de que a Constituição também confere a esse ente a titularidade da exploração, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros (art. 21, XII, e). Aos Municípios foi conferida a competência de organizar serviços públicos de interesse local, inclusive transporte coletivo (art. 30, V, CF). Resta a cargo dos Estados-membros a competência para explorar e regulamentar a prestação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros, no exercício de sua competência reservada (art. 25, § 1º, CF). 3. A União Federal, ao dispor acerca do prazo de validade dos bilhetes de transporte coletivo rodoviário intermunicipal, imiscuiu-se na competência constitucional residual do Estado-membro. Consolidação, na jurisprudência desta Suprema Corte, do entendimento de que é dos Estados a competência para legislar sobre prestação de serviços públicos de transporte intermunicipal. Precedentes. 4. O prazo de validade do bilhete, mais elastecido ou não, corresponde a um benefício que, por sua natureza, tem um custo. Incumbe ao Estado, como titular da exploração do transporte rodoviário intermunicipal, fixar a política tarifária à luz dos elementos que nela possam influenciar, tal como o prazo de validade do bilhete (art. 175, CF). Não cabe à União interferir no poder de autoadministração do ente estadual no que concerne às concessões e permissões dos contratos de transporte rodoviário de passageiros intermunicipal, sob pena de afronta ao pacto federativo. 5. O tratamento legal conferido aos transportes intermunicipais gera uma distinção em ofensa ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF), uma vez que a Lei nº 11.975/2009 acaba por impor obrigação desigual entre as empresas e usuários dos transportes intermunicipal e semiurbano. 6. Ação direta conhecida e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei Federal nº 11.975/2009, com redução de texto do vocábulo “intermunicipal”.” (ADI 4289, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 20-04-2022)



    “Embargos de divergência no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Vedação de cumulação das funções de motorista e de cobrador por lei municipal. Transporte coletivo. 4. Competência municipal. Interesse local preponderante. Precedentes. 5. Ausência de divergência com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 6. Embargos de divergência não admitido.” (ARE 1380560 AgR-EDv, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 24-06-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente